Tribunal: TJPA
Processo: 0800839-64.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800839-64.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR CONCEDIDA. DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO DESPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
–
In casu,
no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa embargante em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Santa Luzia do Pará,
nos autos da
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor da recorrente, esta egrégia Turma, na sessão do Plenário Virtual realizada no período de 08 a 16 de agosto de 2022, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao referido recurso, mantendo a decisão monocrática que determinou que a recorrente
realizasse as obras necessárias para o fornecimento de energia elétrica para os moradores de algumas comunidades e áreas do Município de Santa Luzia do Pará
;

II - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

III - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

IV –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

V -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de dezessete a vinte e cinco de outubro
do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo oposto por
Centrais Elétricas do Pará S/A - CELPA
em face do V. Acórdão
ID 10664797 - Pág. 1
/8
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, nos autos da
Ação Civil Pública
(Proc. nº
0003082-73.2018.8.14.0121
)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
na qual a autoridade de 1º grau
deferiu pedido de liminar, determinando que a recorrente
realizasse as obras necessárias para o fornecimento de energia elétrica para os moradores de algumas comunidades e áreas do Município de Santa Luzia do Pará.

Nas razões recursais (
Num. 11030443 - Pág. 1
/5)
, sustentou a embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange à análise dos argumentos suscitados pela recorrente que demonstram a nulidade da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada.

O embargado apresentou contrarrazões aos presentes embargos, pugnando, em resumo, pelo conhecimento e não acolhimento do recurso
(
Num. 11147896 - Pág. 1
/6)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
V. Acórdão
ID 10664797 - Pág. 1/8, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existir a omissão apontada, visto que o Acórdão recorrido analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão de que a
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará, deveria ser mantida, com a determinação de
que a recorrente
realizasse as obras necessárias para o fornecimento de energia elétrica para os moradores de algumas comunidades e áreas do Município de Santa Luzia do Pará.

A mencionada decisão colegiada restou plenamente fundamentada, motivo pelo qual, não há que se falar em omissão na
análise dos argumentos suscitados pela embargante para demonstrar a nulidade da decisão proferida pela autoridade monocrática,
visto que o Acórdão embargado tratou claramente da legalidade da referida decisão, inclusive com suporte na legislação que trata do assunto, conforme se observa no voto condutor do julgado, o qual transcrevo,
in verbis
:

“(...)

Considerando que o presente Agravo de Instrumento desafia decisão de deferimento de medida liminar, sua análise se limitará ao acerto ou desacerto da decisão do juízo de piso.

Inicialmente, ressalto que a agravante é prestadora de serviço público, ficando adstrita, portanto, à observância dos princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da eficiência, conforme preceitua o art. 37 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (grifo nosso)

Neste diapasão, cumpre ressaltar que a Lei nº 8.987/95
, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos,
em seu art. 6º, prevê que "
toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato
".

No seu § 1º, define
"serviço adequado", como sendo
"o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas
"
.

E, para que não pairasse sombra de dúvida, elencou, dentre os direitos do usuário, o de "
receber serviço adequado" (art. 7º, I), "sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990" (art. 7º, caput).

No mesmo sentido, consta previsão no Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...) X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Os civilistas Flávio Tartuce e Daniel Amorim Neves, em elucidativa lição acerca do tema, lecionam:

"O caput do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor é bem claro no sentido de abranger os serviços públicos (...) o CDC abrange todos os serviços públicos, sejam eles prestados diretamente pelo Estado ou por empresas privadas. Desse modo, a título de exemplo, aplica-se a Lei nº 8.078/1990 nas seguintes concretas:

- serviços públicos de fornecimento de água e esgoto, luz (energia elétrica) e gás, respectivamente (...)" (Manual de Direito do Consumidor: direito material e processual. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método. 2012. p. 97-98)

Por conseguinte, é cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, afeto a dignidade da pessoa humana, não podendo a população de um município ficar à mercê da discricionariedade, conveniência e oportunidade de uma concessionária em executar os serviços de manutenção e investimentos na localidade, visto que estamos diante de um direito fundamental, qual seja, direito a uma vida digna.

A Constituição Federal garante ao cidadão a sobrevivência em um ambiente saudável, a manutenção de patamares mínimos de subsistência e dessa forma, busca proporcionar qualidade de vida. Portanto, para atender as disposições constitucionais, se faz necessário que o Estado, através dos seus concessionários e/ou delegatórios, corresponda as necessidades básicas do cidadão, assegurando a prestação contínua dos serviços públicos essenciais.

Ademais, as concessionárias devem prestar serviço regular, contínuo, eficiente, seguro, atualizado e de amplo espectro, ou seja, para todos, cabendo à empresa atualizar-se quanto a modernidade de técnicas, equipamentos, instalações e mantê-los atualizados.

No caso dos autos, compulsando o que consta na exordial ajuizada pelo agravado (
Num. 1366609 - Pág. 1/11)
, verifiquei que o gabinete da Vice-Prefeita do município de Santa Luzia do Pará protocolou um ofício junto ao Ministério Público do Estado do Pará, no qual relata que os moradores de algumas comunidades e áreas do referido município se encontravam sem o fornecimento de energia elétrica há bastante tempo.

Consta, ainda, que os moradores das mencionadas comunidades já fizeram inúmeras solicitações à ora agravante, objetivando que esta fizesse a ligação das respectivas unidades consumidoras, entretanto, o referido pleito não foi atendido.

Outrossim, tendo em vista o que consta na ação ajuizada pelo agravado, entendo que a decisão proferida pela autoridade de 1º grau não merece reparos, visto que o fornecimento de luz, conforme ressaltei anteriormente, é um serviço público essencial, o que leva a um aspecto real e concreto de urgência, uma vez que ninguém sobrevive sem luz e, neste passo, não pode ser negado. É de se atentar, também ao princípio da dignidade da pessoa humana, carro-chefe dos demais princípios que norteiam todas as regras.

Ademais, o fornecimento de energia elétrica está a condicionar a própria saúde, aspecto que se eleva para o patamar de interesse macro da vida em sociedade.

Dentro desse contexto, a situação vivenciada pelos moradores das comunidades e áreas do Município de Santa Luzia do Pará mencionadas na decisão agravada certamente ultrapassou os limites do simples desconforto, pois a energia elétrica é uma utilidade absolutamente indispensável à vida moderna, de forma que são presumíveis os danos que emanam da não disponibilização de luz em uma residência, sendo prescindível analisarem-se os males e inconvenientes decorrentes desse fato, motivo pelo qual, a manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do desse egrégio Tribunal:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DA REGRA DO ART.526 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/193. DA INÉPCIA DA INICIAL. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. DA FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADAS. FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM PRESTAR O SERVIÇO DE FORMA EFICIENTE E ADEQUADA. QUEDA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. COMPROVADO OS REQUISITOS DA LIMINAR DEFERIDA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. MULTA EXCESSIVA. REDUÇÃO.POSSIBILIDADE.

1- O recurso foi interposto no prazo legal.

2-Comprovado a juntada da cópia do agravo de instrumento no prazo estabelecido no art.526 do CPC/1973.

3- O Ministério Público tem legitimidade para propor Ação Civil Pública com escopo de proteger direitos difusos e coletivos, bem como direitos individuais homogêneos, quando tratados coletivamente. Preliminar rejeitada.

4- É possível identificar o objeto da ação civil pública. Fornecimento de energia elétrica à título precário devido as oscilações de tensão e consequente falta de energia na cidade de Altamira/Pa.

5- O fornecimento de energia elétrica é essencial para a vida moderna e desenvolvimento econômico. As constantes interrupções e os prejuízos causados

aos consumidores com falhas no fornecimento, denunciam a não prestação de um serviço de qualidade, para o qual é necessário o atendimento que visam minimizar as irregularidades e ineficiências.

6- As alegações da agravante no que se relaciona à programação de investimentos, ausência de orçamento não se justificam, em razão dos fatos apresentados e comprovados pelo agravado.

7-Demonstrados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sobretudo, relacionado aos danos advindos da constante queda e oscilação de energia no Município de Altamira, deve ser deferida a liminar pleiteada, eis que o desenrolar do processo pode tornar ineficaz a sentença de mérito.

8-As astreintes tem a finalidade de fazer a parte cumprir a decisão judicial, devendo observar a capacidade econômica das partes. O valor da multa é exacerbado devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 até o limite de R$ 550.000,00.

9- Recurso conhecido e parcialmente provido. (2017.00748245-50, 171.069, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-03-03)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA PARA COMPELIR A AGRAVANTE TOMAR AS MEDIDAS EFICIENTES A FIM DE MELHORAR A QUALIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO. UNANIMIDADE.

1-In casu, constata-se existir indícios suficientes de que o fornecimento de energia elétrica no município de Juruti deixa de atender as necessidades básicas da população.

2-Tal situação conflita com a sistemática do CDC, na qual as concessionárias de serviços em geral devem obedecer às normas de qualidade de serviço (art. 6º e 22, do CDC), devendo ser observado o Princípio da Continuidade no Serviço Público, com regulamentação prevista no art. 10 da Lei nº. 7.783/89.

3-Nos termos dos arts. 20, inciso III e 84, §3º, todos do CDC, há possibilidade do deferimento de tutela de urgência sem oitiva prévia da concessionária, bem assim a redução de tarifa.

(2015.03831524-37, 152.204, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-05, Publicado em 2015-10-15)”

Destarte, depreende-se estar correta a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, no que concerne ao ponto que ora se analisa, posto que preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar na ação ajuizada pelo agravado.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão, conforme afirma a embargante, tendo a matéria ventilada sido enfrentada no
Acórdão recorrido
e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis.
(EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguns dispositivos legais

para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer contradição ou omissão a ser sanada no Acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 17 de outubro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/10/2022